Tribunal: TJES
Processo: 5012704-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012704-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA DA GRACA GIUBERTI POLTRONIERI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012704-49.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: MARIA DA GRACA GIUBERTI POLTRONIERI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N.º 7.713/1988. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. SÚMULA 250 DO STJ. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A PATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A autora argumenta que é servidora pública estadual aposentada e que foi diagnosticada com neoplasia maligna da glândula tireoide (CID-C73). Postula o reconhecimento da isenção do imposto de renda e a restituição dos valores que lhe foram descontados nos últimos 05 (cinco) anos.”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, declarando o direito da requerente à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, bem como condenando o correquerido Estado do Espírito Santo na restituição dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, observado o prazo prescricional quinquenal. Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se a requerente faz jus à isenção do imposto de renda em virtude de moléstia grave.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, convenço-me de que o recurso não merece prosperar, eis que não são suficientes para alterar as conclusões obtida em primeiro grau, notadamente pelos documentos e laudo médico comprobatório (ID. 12540336), subscrito por especialista competente, os quais atestam que a requerente é acometida da enfermidade apontada, fazendo jus às isenções pretendidas.

5. Com efeito, a Lei nº 7.713/88, que regulamenta o Imposto de Renda, estabelece a isenção do referido encargo nos proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves em seu art. 6º, inciso XIV. Vejamos:
“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”
(negritei)

6. Por sua vez, o art. 30 da Lei nº 9.250/95, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, a emissão do laudo pericial por meio de serviço médico oficial:
“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.”

7. Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 30 da Lei nº 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Cito o precedente:
“[...] O art. 30 da Lei n. 9.250/95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos.
O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014)

8. Não obstante, a Súmula n° 598 do c. STJ também dispensa laudo médico oficial para fins de comprovação de tal enfermidade, conforme enunciado in verbis:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
. Também é importante consignar que o Código de Processo Civil, nos termos dos arts. 131 e 436, consagrou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas produzidas, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos.

9. No caso, o pedido de isenção do imposto de renda decorre do fato de que o recorrente ser portadora de doença grave de neoplasia maligna, conforme diversos laudos médicos que instruem a inicial e o laudo atualizado subscrito pela médica que acompanha a paciente (ID. 12540336), razão pela qual entende que os rendimentos provenientes de sua aposentadoria não estão sujeitos à incidência do imposto de renda por ser portador de uma das doenças enumeradas no inciso XIV, do art. 6º, da Lei de nº 7.713/88. Cito julgado do e. TJES em caso análogo: “[...]
. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88" (STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010). II. In casu, restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 3156986 e 3156987) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta Médica do IPAJM (ID 3156988, pág. 12/14), ao informar que “a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”, não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas. III. A despeito de o Recorrente sustentar que não restou verificado que a Autora é portadora de doença grave, certo é que os Laudos Médicos colacionados aos autos, inclusive, o Laudo expedido pela própria Junta Médica do IPAJM, constatam que a Autora foi portadora de Neoplastia Maligna durante 31/07/2001 a 31/07/2006, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas para que faça jus aos benefícios requeridos na exordial, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Sentença combatida. IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES – Apelação Civil N° 5000697-13.2021.8.08.0062, 2ª Câmara Cível , Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, Julgado em 20/10/2022).

10. Outrossim, constatado o desembolso indevido de valores a título de imposto de renda, devem estes serem restituídos ao contribuinte, obedecendo rigorosamente o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, invocado ao caso concreto. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)